Tribunal: CARF
Processo: 10630.900364/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.900364/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.109 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
REMAC PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
REQUISITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 170
do CTN.
Não há como reconhecer do crédito pleiteado que não atende aos requisitos de
liquidez e certeza previstos no Art. 170, CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 09-48.400, da 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.900364/2011-90
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900364/2011-90

“Trata
o
presente
da
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
34471.99333.290607.1.3.043742, transmitida em 29/06/2007, cujo objeto é a extinção
de débito de IRPJ, código 2362, período de apuração maio de 2007, com crédito
oriundo de pagamento indevido da mesma exação, efetuado por meio do DARF a seguir
descriminado:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF em Governador Valadares, MG,
conforme o Despacho Decisório Eletrônico emitido em 04/05/2011, não homologou a
compensação, apontando o seguinte motivo: improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período (fl. 3).
A empresa contribuinte foi cientificada em 16/05/2011, fl. 15, e apresentou, em
27/05/2011, a Manifestação de Inconformidade de fl. 2, na qual alega erro na
informação do tipo de crédito, que se trata de saldo negativo e não de pagamento
indevido ou a maior. Requer, assim, a homologação da compensação.
A requerente, utilizando o mesmo crédito acima, apresentou ainda a Dcomp no
14897.76978.120609.1.3.046583, que não é objeto do Despacho Decisório ora
contestado.
Em outra Dcomp (no 18597.55149.120609.1.7.024621)
baixada para tratamento manual pelo usuário, a requerente compensou crédito oriundo
de saldo negativo do ano calendário de 2005, em cuja composição foram consideradas
as estimativas compensadas por meio da Dcomp no 14897.76978.120609.1.3.046583.
A declaração de compensação no 18597.55149.120609.1.7.024621, consoante
informação no sistema PER/DCOMP foi totalmente homologada, e para a Dcomp no
14897.76978.120609.1.3.046583, de acordo com o mesmo sistema, encontra-se na
situação “impedimento legal para utilização do crédito”.
Assim, os autos foram enviados à DRF de origem para esclarecer se, de fato, no
reconhecimento do crédito relativo ao saldo negativo de 2005 foram computadas as
estimativas compensadas por meio da Dcomp no 14897.76978.120609.1.3.046583 (fls.
23 e 24).
Os autos retornaram com a Informação Fiscal SAORT/DRF/GVS, de fls. 25 a 27, da
qual teve ciência pessoal a interessada em 22/10/2013, fl. 27, apresentado as razões
adicionais às fls. 55 a 77.
É o relatório.”

Compulsando-se os autos, constata-se, ainda, que antes de proferir o acórdão, a
DRJ convertera o julgamento em diligência (e-Fls. 23 e 24), nos seguintes termos:
“Na Dcomp no 18597.55149.120609.1.7.024621, baixada para tratamento pelo usuário,
a requerente compensou crédito oriundo de saldo negativo do ano calendário de 2005,
em cuja composição foram consideradas as estimativas compensadas por meio da
Dcomp no 14897.76978.120609.1.3.046583.
A declaração de compensação no 18597.55149.120609.1.7.024621, consoante
informação no sistema PER/DCOMP foi totalmente homologada, e para a Dcomp no
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900364/2011-90

14897.76978.120609.1.3.046583, de acordo com o mesmo sistema, a situação é
“impedimento legal para utilização do crédito”.
Se as estimativas compensadas foram efetivamente consideradas no cômputo do saldo
negativo de 2005, há reflexo na disponibilidade do crédito, referente ao pagamento de
estimativa, requerido na Dcomp, objeto do presente processo.
Diante das divergências verificadas, há incerteza quanto à utilização ou não do crédito
ora requerido. Fazse necessário então o envio do presente processo a DRF de origem
para:
- esclarecer se no reconhecimento do crédito relativo ao saldo negativo de 2005 foram
computadas as estimativas compensadas por meio da Dcomp no
14897.76978.120609.1.3.046583;
- em caso negativo e se disponível o pagamento relativo ao IRPJ, código 2362, no valor
de 781,83, indicado na Dcomp sob exame, efetuar os cálculos próprios da compensação
a fim de verificar se o crédito (como se saldo negativo fosse) é suficiente para extinção
dos débitos compensados, e;
- dar ciência à interessada do apurado, com reabertura do prazo para apresentação de
razões adicionais de defesa.”

Em resposta à diligência solicitada (e-Fls. 25 a 26), a unidade de origem,
representada pela SAORT/DRF/GVS/MG, apresentou a seguintes ponderações:

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. INDISPONIBILIDADE.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900364/2011-90

A indisponibilidade do crédito pleiteado, em razão de sua utilização em outra
Declaração de Compensação, impõe o indeferimento do direito creditório e a não
homologação da compensação ora declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) De pronto cumpre registrar que, embora se utilize do crédito ora examinado, a
análise da Dcomp no 14897.76978.120609.1.3.046583 não é objeto do Despacho
Decisório contestado, razão pela qual os pleitos por elas veiculados não fazem parte do
presente litígio.
Pelo mesmo motivo, não ser objeto do presente processo, não serão apreciadas as
Dcomp
nos.
30010.82488.190808.1.3.044802,
25602.27392.190808.1.3.045732,
26334.03410.151008.1.3.044753.
Portanto, não cabe neste processo qualquer juízo de valor quanto a legitimidade do
direito creditório vinculado às mencionadas Dcomp, tampouco quanto à homologação
ou não dessas declarações de compensação.
Assim, a alegação nas razões adicionais de defesa, de que esta DRJ teria concedido, ou
mesmo sinalizado, a homologação dessas Dcomp, não passa de mera suposição.
A Dcomp sob exame não foi homologada porque o crédito foi informado como
pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real e não como parcela do saldo negativo de IRPJ.
Esclareça-se, por oportuno, que a estimativa que lastreia o crédito pleiteado, relativa a
outubro de 2004, no valor de R$781,83, foi paga, não se aplicando ao caso o Parecer
PGFN/CAT no 1.658/2011, mencionado na Informação Fiscal SAORT/DRF/GVS, que
cuida de utilização de estimativa, quitada por compensação, na composição do saldo
negativo correspondente, cuja Dcomp não foi homologada.
O pagamento do imposto por estimativa encontra amparo no art. 2o da Lei no 9.430, de
1996:
(...)
Depreende-se da norma transcrita que as estimativas devidas na forma do caput do art.
2o, da Lei no 9.430, de 1996, são necessariamente computadas como dedução na
apuração anual do IRPJ.
Se a contribuinte, mesmo após o encerramento do ano calendário, identificar um erro
em sua apuração e ele repercutir não só em sua apuração final, mas também no
resultado de seus balancetes de suspensão/redução, tem ela o direito de pleitear o
indébito a partir da data do recolhimento da estimativa correspondente, ao invés de
apenas reconstituir a apuração anual desses tributos.
Em resumo, a contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se preferir
solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração
ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao autorizar a
dedução das antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade
com o caput de seu art.
2o. Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve deduzir apenas
as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do mesmo
crédito.
Não obstante isso, o reconhecimento de direito creditório com origem em pagamento
indevido ou a maior que o devido, bem como em saldo negativo do IRPJ, condiciona-se
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900364/2011-90

à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação da
disponibilidade do crédito a ser compensado.
Da DIPJ entregue para o ano calendário de 2004, extrai-se o seguinte:
- apuração de estimativa a pagar no mês de julho, no valor de R$231,07, e no mês de
outubro, no valor de R$781,83, cujos pagamentos foram confirmados nos sistemas da
RFB, mas que não foram levados para o ajuste no final do período e deixaram de
compor o saldo negativo de 2004;
- apuração de saldo negativo, no valor de R$1.525,86, composto por IRRF, relativo a
retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras, e;
- prejuízo fiscal no final do período.
A interessada, pretendendo utilizar seus créditos decorrentes das antecipações do
imposto de renda de 2004, apresentou as Dcomp abaixo:

Consoante a tabela acima, a interessada considerou como saldo negativo apenas o IRPJ
retido na fonte, no valor de R$1.525,86, pleiteado na Dcomp no
24463.99504.090908.1.3.020961, já homologada. A estimativa de outubro de 2004 foi
indicada como crédito (pagamento indevido ou maior) na presente Dcomp e na de no
14897.76978.120609.1.3.046583, cujos débitos declarados foram os seguintes:

Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que a contribuinte
apresentou a Dcomp no 18597.55149.120609.1.7.024621, baixada para tratamento pelo
usuário, utilizando crédito oriundo de saldo negativo do ano calendário de 2005, em
cuja composição foram consideradas as estimativas compensadas por meio da Dcomp
no 14897.76978.120609.1.3.046583.
A declaração de compensação no 18597.55149.120609.1.7.024621, consoante
informação no sistema PER/DCOMP foi totalmente homologada, e para a Dcomp no
14897.76978.120609.1.3.046583, de acordo com o mesmo sistema, a situação é
“impedimento legal para utilização do crédito”.
Os autos retornaram à DRF para esclarecer se no reconhecimento do crédito relativo ao
saldo negativo de 2005 foram efetivamente computadas as estimativas compensadas por
meio da Dcomp no 14897.76978.120609.1.3.046583, o que restou confirmado,
consoante se extrai da Informação Fiscal:
Desse modo, se considerarmos o PERDCOMP no 14897.76978.120609.1.3.046583
como se de Saldo Negativo fosse, conforme prescreve os Despachos da DRJ, ela estaria
calcada em direito creditório existente, logo, as respectivas compensações devem ser
homologadas.
Recompondo o histórico do saldo negativo do anoscalendário de 2005, tendo como
marco inicial o saldo negativo de 2004, que é de R$ 231,07, ou seja, R$ 1.012,90, que é
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900364/2011-90

o valor da escrituração, menos R$ 781,83, que foi o valor solicitado no PERDCOMP n°
14897.76978.120609.1.3.046583, chegase em dezembro de 2005 com o seguinte saldo;
Saldo Negativo de 2004 = R$ 231,07 + Estimativa 04/05 compensada na DCOMP
14897.76978.120609.1.3.046583 = R$ 353,36 + Estimativa 05/05 compensada na
DCOMP 14897.76978.120609.1.3.046583 = R$ 389,61 + Estimativa 06/05 compensada
na DCOMP 14897.76978.120609.1.3.046583 = R$ 343,27.
Entretanto, com a homologação da Dcomp no18597.55149.120609.1.7.024621,
conforme consta do sistema PERDCOMP, restaram indiretamente validadas as
compensações
das
estimativas
informadas
na
Dcomp
no
14897.76978.120609.1.3.046583, que compuseram o crédito legitimado, a título do
saldo negativo de 2005, no valor de R$6.755,27, assim formado:
- IRRF sobre aplicações financeiras, código 6800, no valor de R$3.923,32;
- pagamento por estimativa, período de apuração 05/2005, no valor de R$1.745,71, e;
-
estimativas
compensadas
no
valor
de
R$1.086,24
–
Dcomp
no
14897.76978.120609.1.3.046583.
Assim sendo, o crédito ora pleiteado já foi utilizado na compensação das estimativas de
2005, não estando disponível para a compensação ora declarada.(...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 85), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
11/03/2014 (e-Fls. 87 a 96).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, ainda, impugnou alguns fundamentos da decisão de 1a
Instância, que serão abordados a seguir no voto.
O processo fora então encaminhado para esta 1a Turma Extraordinária do Carf
que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência nos
seguintes termos:
“Na decisão de 1a instância, como relatado, a DRJ constatou que o valor pago a título de
estimativa de R$ 781,83 fora contabilizado, para fins de composição de saldo negativo
do AC 2004, em outro pedido de compensação já homologado (PER/DCOMP no
18597.55149.120609.1.7.024621), em que se apurou crédito de R$ 6.755,27 decorrente
de saldo negativo do AC 2005.
Diante disso, a DRJ entendeu que o crédito pleiteado no presente pedido de
compensação,
fora
integralmente
utilizado
na
DCOMP
no
18597.55149.120609.1.7.024621, não restando saldo disponível.
Entretanto, analisando-se a declaração de compensação, verifica-se que os débitos
declarados na DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.024621 não consumiram
integralmente o crédito, conforme observa-se a seguir:
(...)
Ademais, como as compensações das estimativas informadas na Dcomp no
14897.76978.120609.1.3.046583 foram contabilizadas para apuração do crédito
homologado
na
DCOMP
no
18597.55149.120609.1.7.024621,
entendo
pela
possibilidade de sua utilização para este processo, desde que ainda esteja disponível.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900364/2011-90

(...)
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
(i) Confirme a validade e autenticidade das informações que constam na DCOMP no
18597.55149.120609.1.7.024621 juntada aos autos (e-Fls. 86 a 93);
(ii) Após, apure a suficiência e disponibilidade do crédito remanescente para utilização
neste processo; “

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou o Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 115 e 118), em 20 de Janeiro de 2020, tendo o contribuinte sido intimado do
resultado da diligência em 25 de Junho de 2020 (Aviso de Recebimento à e-Fl. 119). O relatório
fiscal será abordado a seguir no voto.
Em resposta à intimação, a contribuinte reitera o relatório fiscal, nos seguintes
termos:
“Na folha 118 parágrafo 22 do referido Relatório o Auditor deixa evidenciado a
existência do crédito tributário de R$ 2.831,94 que é suficiente para liquidar os
débitos compensados nas cinco Dcomp.
Isto posto, reiteramos nossa solicitação de homologação das Dcomp n°
34471.99333.290607.1.3.04-3742,00844.93727.290607.1.3.04-7495,
5602.27392.190808.1.3.04-5732,
30010.82488.190808.1.3.04-4802,
26334.03410.151008.1.3.04-4753 objeto desse processo, uma vez que fica claro a
existência do crédito tributário.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado em PER/DCOMP no 34471.99333.290607.1.3.04-3742 decorrente de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IRPJ no valor originário de R$ 781,83, referente ao DARF
(cód. 2362) recolhido em 30/11/04, relativo a competência de 31/10/2004.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900364/2011-90

Diante da negativa da DRF, o contribuinte alegou que cometeu um equívoco no
preenchimento, e que o crédito na realidade era decorrente de saldo negativo de IRPJ do AC
2005. Tal premissa fora superada pela DRJ, que buscou a análise da disponibilidade do crédito.
Na decisão de 1a instância, como relatado, a DRJ constatou que o valor pago a
título de estimativa de R$ 781,83 fora contabilizado, para fins de composição de saldo negativo
do AC 2004, em outro pedido de compensação já homologado (PER/DCOMP no
18597.55149.120609.1.7.02-4621), em que se apurou crédito de R$ 6.755,27 decorrente de saldo
negativo do AC 2005.
Portanto, a DRJ entendeu que o crédito pleiteado no presente pedido de
compensação, fora integralmente utilizado na DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.02-4621, não
restando saldo disponível.
Dessa forma, restou-se necessária a mencionada diligência fiscal, ao qual
transcreve-se os principais trechos do seu resultado:
“6. Registro que a Dcomp 01989.09628.290607.1.3.04-0064, relativa à estimativa de
abril/2004, foi inicialmente não homologada pelo mesmo motivo da Dcomp tratada no
presente processo. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, com a
mesma alegação de que o crédito era de Saldo Negativo do ano-calendário 2004 e a
DRJ Juiz de Fora reconheceu o crédito no processo 10630.900363/2011-45.
7. O que diferencia os dois casos é que a estimativa de outubro foi objeto de duas
Dcomp:
14897.76978.120609.1.3.04-6583
(já
homologada)
e
34471.99333.290607.1.3.04-3742 (em discussão no presente processo).
8. A Dcomp 14897.76978.120609.1.3.04-6583 utilizou o crédito de R$ 781,83 para
liquidar três estimavas do IRPJ, períodos de apuração: 03/2005 (R$ 353,36), 04/2005
(R$ 389,61) e 05/2005 (R$ 343,27).
9. As três estimativas compuseram o Saldo Negativo do ano-calendário 2005, objeto da
Dcomp 18597.55149.120609.1.7.02-4621 (fls. 89 a 96). O crédito da Dcomp
18597.55149.120609.1.7.02-4621 foi inteiramente reconhecido e a compensação nela
declarada foi homologada. Portanto, essa é uma situação já consolidada.
(...)
11. No Recurso Voluntário às folhas 87 e 88, o contribuinte alega que as Dcomp
14897.76978.120609.1.3.04-6583,
00844.93727.290607.1.3.04-7495,
30010.82488.190808.1.3.04-
4802,
256.27392.190808.1.3.04-5732
e
26334.03410.151008.1.3.04-4753, “utilizam o saldo remanescente do crédito do
PERDCOMP no 18597.55149.120609.1.7.02-4621”, que trata do Saldo Negativo do
ano-calendário 2005. Verifica-se a Dcomp 34471.99333.290607.1.3.04-3742, objeto
deste processo, não foi citada no recurso.
12. A afirmação da empresa não se sustenta, pois as Dcomp citadas foram enviadas à
RFB antes do envio da Dcomp 18597.55149.120609.1.7.02-4621 e não poderiam se
referir ao saldo remanescente de Dcomp ainda não transmitida.
13. Porém, o CARF entendeu que “como as compensações das estimativas informadas
na Dcomp no14897.76978.120609.1.3.046583 foram contabilizadas para apuração do
crédito homologado na DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.024621” a utilização do
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900364/2011-90

remanescente desse crédito seria possível, desde que ainda esteja disponível, e
converteu o julgamento em diligência para que a DRF
(...)
14. Como visto no parágrafo 11, o Recurso Voluntário não cita a Dcomp no
34471.99333.290607.1.3.04-3742, objeto deste processo. Ao contrário, o recurso cita a
Dcomp no 14897.76978.120609.1.3.04-6583, que utilizou mesmo pagamento de R$
781,83, mas já está homologada e não é objeto de litígio.
15. Mesmo entendendo que o contribuinte pode ter se equivocado no Recurso
Voluntário, trocando o número da Dcomp, permanece um problema. O CARF entendeu
ser válida a utilização do crédito do Saldo Negativo do ano-calendário 2005 porque “as
compensações
das
estimativas
informadas
na
Dcomp
no
14897.76978.120609.1.3.046583 foram contabilizadas para apuração do crédito
homologado na DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.024621”. Porém, não é da Dcomp
no 14897.76978.120609.1.3.046583 que se trata, mas da 34471.99333.290607.1.3.04-
3742, que compensa estimativa do IRPJ de maio de 2007, que não compõe o crédito da
Dcomp homologada no 18597.55149.120609.1.7.024621.
16.
Assim, s.m.j., entendo que o crédito remanescente da Dcomp
18597.55149.120609.1.7.024621 (Saldo Negativo do ano-calendário 2005) não pode
ser utilizado para liquidar o débito indevidamente compensado na Dcomp
34471.99333.290607.1.3.04-3742 (crédito de pagamento indevido de estimativa de
2004), porque as Dcomp utilizam créditos de natureza e períodos diferentes.
17. Porém, em atendimento à diligência solicitada, informo que, na análise da Dcomp
18597.55149.120609.1.7.024621, foram confirmadas as retenções na fonte e as
estimativas pagas e compensadas, o que resultou no deferimento do crédito no valor de
R$ 6.755,27:
(...)
18. O processo de crédito 10630.901122/2011-13 apresenta o crédito deferido e a
parcela extinta nas compensações dos débitos elencados nas Dcomp
18597.55149.120609.1.7.02- 4621 e 13211.37371.150908.1.3.02-5663:
(...)
19. Portanto, após as compensações efetuadas, há um crédito remanescente do Saldo
Negativo do IRPJ ano-calendário 2005 no valor de R$ 2.831,94.
20. A fim de verificar se esse crédito é suficiente para as compensações pretendidas
pelo contribuinte, foram consultados os débitos compensados em cada uma das Dcomp
elencadas
no
Recurso
Voluntário:
14897.76978.120609.1.3.04-6583,
00844.93727.290607.1.3.04-7495,
30010.82488.
190808.1.3.04-4802,
25602.27392.190808.1.3.04-5732 e 26334.03410.151008.1.3.
04-4753.
21. Como a Dcomp 14897.76978.120609.1.3.04-6583 já está homologada e a Dcomp
em discussão no presente processo é a de no 34471.99333.290607.1.3.04-3742,
considerei essa Dcomp na pesquisa (fls. 110 e 111). Os débitos que constam nas Dcomp
são:

22. Os cálculos às folhas 112 a 114 mostram que o crédito de R$ 2.831,94 é suficiente
para liquidar os débitos compensados nas cinco Dcomp.” (grifo e negrito nosso)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.109 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.900364/2011-90

Pela detida análise realizada pela unidade local, esclarece-se que o crédito
apontado pela Recorrente na DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.02-4621 trata-se na verdade
de saldo negativo do ano-calendário 2005 (exercício 2006).
Dessa forma, não há como acolher o argumento da contribuinte de que o crédito
da presente DCOMP estaria relacionado na DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.02-4621, vez
que a estimativa naquela informada é de outubro/2004, não possuindo relação direta na
composição do saldo negativo do ano-calendário 2005.
Assim, entendo por acolher o parecer da DRF em não reconhecer o crédito da
DCOMP no 18597.55149.120609.1.7.02-4621 apto a ser alocado no presente processo, por se
tratarem de créditos de natureza e períodos distintos.
Por estes argumentos, entendo que o crédito vindicado não possui os requisitos de
certeza e liquidez previstos no Art. 170, CTN c/c Art. 74, §1o da Lei 9.430/96, razão pela qual
não deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital